Tribunal: TJMT
Processo: 1009813-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009813-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), FERNANDO CASTRO CASTELO BRANCO - CPF: 462.894.703-10 (AGRAVANTE), RONALDO DE MORAES VIEIRA - CPF: 703.753.131-68 (AGRAVADO), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. COISA JULGADA
E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA NÃO ANALISADO
PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para reconhecer excesso de execução
, indeferiu a suspensão da penhora salarial e não analisou o pedido de gratuidade
da justiça
.

Embargos de declaração acolhidos parcialmente para suspender exigibilidade dos honorários
advocatícios
em razão da gratuidade
da justiça
deferida ao exequente.

Agravante sustenta
superendividamento
e omissão quanto ao pedido de gratuidade
da justiça
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir a penhora de 20% sobre os salários do agravante, à luz de novos argumentos de
superendividamento
; e (
ii
) saber se o Tribunal pode suprir a omissão do juízo de origem quanto à análise do pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão da penhora de 20% dos salários foi definitivamente decidida por esta Câmara, com trânsito em julgado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1026899-35.2023.8.11.0000, restando acobertada pela coisa julgada (CPC, art. 502).

As alegações de “execução eterna” e
superendividamento
não foram apreciadas na origem e não podem ser analisadas nesta instância,
sob pena
de supressão de instância.

A omissão quanto à justiça gratuita pode ser suprida por este Tribunal. A documentação juntada é suficiente para demonstrar a hipossuficiência do agravante, fazendo jus ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível rediscutir matéria já decidida em acórdão com trânsito em julgado.
2
. A omissão do juízo de origem quanto ao pedido de justiça gratuita pode ser suprida pelo Tribunal, quando comprovada a hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, e 502.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Castro Castelo Branco contra decisão proferida no cumprimento de sentença em trâmite na 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para reconhecer excesso de execução e fixar honorários, mas indeferiu o pedido de suspensão da penhora sobre salários e deixou de apreciar o pedido de justiça gratuita. Embargos de declaração foram acolhidos apenas para consignar a suspensão da exigibilidade dos honorários, em razão da gratuidade concedida ao exequente.

O agravante sustenta que a penhora de 20% de seus rendimentos compromete o mínimo existencial, gerando
superendividamento
e ofensa à dignidade, com estimativa de quitação da dívida apenas após 80 anos. Alega omissão quanto à análise da gratuidade, mesmo diante da documentação apresentada, e questiona a concessão do benefício ao agravado, que possuiria crédito relevante na execução.

Em decisão anterior (ID 278102851), foi deferida a justiça gratuita ao agravante e atribuído efeito suspensivo ao recurso, para suspender os descontos mensais até o julgamento.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 283638358), sustentando a existência de coisa julgada sobre a penhora de 20%, já autorizada por esta Câmara em agravo anterior com decisão transitada em julgado. Alega ainda inadequação da via para alegar omissão, ausência de comprovação de hipossuficiência e renda anual do agravante superior a R$ 147 mil, requerendo a revogação do efeito suspensivo e a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, cumpre verificar a admissibilidade do recurso. Constato que a matéria central objeto deste agravo
–
a

possibilidade de penhora de 20% dos rendimentos do agravante
–
já

foi decidida definitivamente por esta mesma Câmara, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1026899-35.2023.8.11.0000, conforme se verifica do acórdão de embargos de declaração
assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E PERDAS E DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE - DECISÃO CONTRADITÓRIA – ALEAGA CONTRADIÇÃO – CORREÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado a contradição no acórdão impugnado, é caso de sanar o vício apontado.

O salário, em regra, é impenhorável, contudo, essa regra pode ser mitigada em favor do credor, para que seja penhorado percentual dos vencimentos do devedor, desde que não comprometa o seu sustento e de sua família.

O acórdão que julgou o agravo de instrumento, por maioria, deu provimento ao recurso para determinar a penhora de 20% da remuneração do executado, entretanto, ao final, foi registrado que o recurso não foi provido, dessa forma é caso de acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição.
”

Esta decisão transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil
.

A autoridade da coisa julgada, prevista no artigo 502 do Código de Processo Civil e assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, confere estabilidade às decisões judiciais, impedindo rediscussões sucessivas que comprometam a segurança jurídica.

Quanto às alegações relativas à "execução eterna" e ao
superendividamento
, verifica-se que tais questões não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, que se limitou a reconhecer o
excesso de execução e manter a determinação de penhora já autorizada por este Tribunal. Ademais, o agravante não opôs embargos de declaração visando manifestação específica sobre estes pontos.

Assim, não cabe a este Tribunal, neste momento processual, analisar tais questões,
sob pena
de supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. Tais matérias devem ser submetidas primeiramente ao juízo de origem, que poderá avaliá-las como fato superveniente à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da execução.

Resta, portanto, como única matéria cognoscível neste recurso, o pedido de concessão da justiça gratuita, que não foi apreciado pelo juízo a quo, configurando omissão que pode ser suprida por este Tribunal.

Neste ponto, a
documentação apresentada, especialmente comprovantes de despesas fixas, holerite e declaração de gastos médicos e escolares, é suficiente para demonstrar que o agravante não possui condições de arcar com
as custas
do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que concedeu o benefício da gratuidade.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO d
as
matérias
relativas
à

penhora salarial, em razão da existência de coisa julgada material
e
de
“
execução eterna
”
e
superendividamento
, em razão da supressão de instância;
DOU PROVIMENTO
apenas

para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025